Tribunal: TJBA
Processo: 0515047-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515047-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: CELSO ALBERTO DA FONSECA FILHO e outros

Advogado(s)
:
RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS

A3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RECURSO INTERPOSTO PELA JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. EMPREENDIMENTO HORTO BELA VISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. CONFISSÃO DA NÃO ENTREGA DA OBRA COMPLETA. BENFEITORIAS DE ÁREAS COMUNS INEXECUTADAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. DEFESA DE PRETENSÃO REPARATÓRIA. MÉRITO.

BENFEITORIAS EM
ÁREAS COMUNS
EXTERNAS DO BAIRRO PLANEJADO.

PUBLICIDADE ENGANOSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DO C
DC
. DIVERGÊNCIA DO PROMETIDO E O QUE FOI EFETIVAMENTE ENTREGUE.
PROVA DOCUMENTAL (ID Nº 29239161).

DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
ADQUIRIDO PELOS APELADOS
.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL EM FAVOR DA APELANTE. INAPLICABILIDADE. FINALIZAÇÃO DE OBRA FUTURA, SEM PRAZO ESPECÍFICO PARA LANÇAMENTO, E POTENCIALMENTE INCERTA, DIANTE DE INVIABILIDADE TÉCNICA E/OU EXIGÊNCIAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO A SER OBTIDO. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de nº 0515047-75.2019.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e Apelados
CELSO ALBERTO DA FONSECA FILHO
e
MARIA FERNANDA CAVALCANTE VIEIRA.

ACORDAM
os
Magistrados
, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR as preliminares nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de ilegitimidade ativa
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA